Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. serviços bancários. empréstimos. opção por débito automático. revogação posterior da autorização. comprometimento excessivo da renda. resolução no 4790 bacen. repetição de indébito. boa-fé contratual. valores devidos e não adimplidos. impossibilidade de devolução. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), ambos a contar da sentença.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 69346605).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da devolução em dobro do valor descontado da conta corrente da autora após revogação da autorização, bem como a possibilidade de majoração do valor arbitrado para compensação dos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
5. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) contempla o direito do consumidor de cancelar a autorização de débitos incidentes em sua conta corrente concedida contratualmente. Este ato normativo, porém, não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Em reforço, a leitura sistemática do art. 9o da citada Resolução conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Isso porque, referido dispositivo preconiza que “o cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização”. Tal interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório.
6. Traçado esse contexto, consta da inicial que a autora possui conta corrente junto ao banco réu, utilizando-a para recebimento de seu salário junto ao órgão público distrital pagador. Refere que, nos meses de agosto e de outubro, o réu reteve grande parte do salário e a integralidade deste, respectivamente. Aduz que tais retenções foram indevidas, na medida em que desautorizou quaisquer descontos em sua conta, na forma do que regulamenta a Resolução 4790 do BACEN. Por seu turno, o réu argumentou que não há limitação para desconto referente às parcelas do empréstimo, diante da autonomia privada. Sustentou, ainda, que apenas dívidas constituídas após a revogação da autorização são por ela alcançadas.
7. Na espécie, percebe-se que o cancelamento decorreu de comprometimento excessivo da renda (ID 70349358), de modo que eventuais interrupções dos descontos só podem ocorrer mediante quitação total do saldo devedor ou renegociação do contrato, com ajustes nas taxas de juros aplicáveis devido à alteração das condições originais do acordo. Ressalta-se que eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida.
8. Portanto, não há violação ao direito do consumidor se os valores descontados correspondem a débitos contratuais legítimos e que não foram quitados por ação deliberada da correntista, não havendo que se falar em repetição de indébito. Com efeito, entendimento contrário viola claramente a boa-fé contratual ao prestigiar o inadimplente com a devolução de valores legítimos, devidos e não quitados.
9. A condenação por danos morais deve ser mantida, diante da ausência de recurso pelo réu, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.